Tribunal: TJMT
Processo: 0043343-68.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-05-14

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
MYRIAM ALBUÊS FERREIRA E OUTRA(s)
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 43343/2020
Data de Julgamento: 08-02-2021

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OMISSÃO EM RELAÇÃO À PRESCRIÇÃO DOS ATOS ÍMPROBOS PROPRIAMENTE DITOS E DAS DEMAIS SANÇÕES QUE NÃO SE RELACIONAM COM O RESSARCIMENTO AO ERÁRIO, DE FORMA INDIVIDUALIZADA PARA CADA EMBARGANTE – INOCORRÊNCIA – OMISSÃO EM RELAÇÃO À PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DAS EMBARGANTES PARA A APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS – VÍCIO EXISTENTE – COMPLEMENTAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO – NULIDADE NÃO VERIFICADA EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA A APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS FINAIS E DE NÃO TER SIDO DEMONSTRADO PREJUÍZO ÀS EMBARGANTES – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO PAS DE NULITTÉ SANS GRIEF - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1 - Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (iii) corrigir erro material.
2. Identificada a omissão no julgado, impõe-se o acolhimento parcial dos Embargos para esclarecer que, além de o Defensor Público que representava as Requeridas ter sido devidamente intimado para a apresentação dos memoriais finais, em decorrência do princípio pas de nulitté sans grief, a ausência de apresentação de memoriais finais, por si só, não inquina nula a sentença, pois o convencimento do Juízo se opera por meio das provas produzidas, não sendo sequer imprescindível os memoriais finais.

EMBARGANTE:
MYRIAM ALBUÊS FERREIRA E OUTRA(s)
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Myriam Albuês Ferreira e Rosimeire Albuês Paes em face do acórdão (fls. 1.520/1.528), que, à unanimidade, afastou as prejudiciais de mérito e, no mérito, negou provimento ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da então Relatora, Dra. Flavia Catarina Oliveira de Amorim Reis, Juíza de Direito Convocada da Terceira Câmara Cível do TJMT, visando sanar omissão no acórdão embargado.
Em suas razões recursais (fls. 1.686/1.689), as Embargantes sustentam que, o acórdão embargado se limitou a afirmar que inexiste prescrição em relação ao ressarcimento ao erário em decorrência de ato ímprobo, todavia, restou omisso quanto à ocorrência de prescrição em relação às outras sanções aplicadas e dos atos ímprobos propriamente ditos.
Asseveram, também, a existência de omissão acerca da arguição de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da ausência de intimação do Advogado das Embargantes para apresentar alegações finais, o que lhe teria causado prejuízo; ressaltando que, o acórdão embargado fundamentou vagamente sobre a questão e apesar de, em sede de Agravo de Instrumento, ter-lhe sido devolvido o prazo recursal em relação ao julgamento do recurso de apelação ante o falecimento do então patrono, a nulidade persiste a partir da apresentação das alegações finais.
Destaca, ainda, que, o acórdão embargado se omitiu quanto à incidência da prescrição de forma individualizada em relação às penas de cada Embargante.
Por essas razões, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, a fim de sanar os vícios apontados, para declarando nulo o processo desde a apresentação das alegações finais ou para que seja reconhecida a prescrição das penalidades.
As contrarrazões vieram às fls. 1.694/1.697, manifestando pelo provimento parcial da pretensão, tão somente para sanar a omissão quanto à apreciação do argumento de que a morte do patrono das Embargantes teria influenciado na ausência de apresentação das alegações finais.
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Inicialmente, ressalto que, em cumprimento ao acórdão proferido em sede de Agravo de Instrumento no 1004124-65.2019.8.11.0000, sob a Relatoria desta Desembargadora, que deu provimento ao recurso, para reconhecer a causa de suspensão legal dos autos ocorrida em 15-12-2013, em decorrência do falecimento do patrono das ora Embargantes, com a declaração de nulidade de todos os atos processuais praticados desde então (fls. 1.657/1.661), os autos que se encontravam em cumprimento de sentença da Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa foram devolvidos a este Sodalício, conforme decisão de fls. 1.663/1.664.
Por meio da decisão proferida às fls. 1.678/1.678-verso, determinei a restituição do prazo recursal do acórdão de fls. 1.520/1.528, por meio do novo advogado constituído pelas Embargantes (procuração de fls. 1.586), razão pela qual foi tornada sem efeito a certidão de trânsito em julgado de fls. 1.532-TJ, conforme certificado às fls. 1.682.
Ato contínuo, foi procedida a republicação do acórdão de fls. 1.520/1.528, por meio do DJE do dia 3-11-2020 (terça-feira), considerado publicado em 4-11-2020 (quarta-feira), para a reabertura do prazo recursal às Apelantes, ora Embargantes (fls. 1.684).
Em 9-11-2020 (segunda-feira) foram protocolados os presentes Embargos de Declaração, que foram juntados a estes autos em 17-11-2020, conforme certidão de fls. 1.685, razão pela qual deve se concluir por sua tempestividade.
Pois bem.
Como se sabe, os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.
Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.023, § 2o, CPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis os declaratórios, in verbis:
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

No caso vertente, as Embargantes alegam que o acórdão embargado restou omisso quanto à ocorrência de prescrição em relação aos atos ímprobos propriamente ditos e as demais sanções, que não dizem respeito ao ressarcimento ao erário, cuja penalidade é imprescritível.
Defendem, ainda, que, não houve manifestação acerca da prescrição de forma individualizada, em relação às penalidades aplicadas a cada uma das Embargantes.
Por fim, ressaltam que, o acórdão apresenta omissão em relação à preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da ausência de intimação do Advogado das Embargantes para apresentar alegações finais, o que lhe teria causado prejuízo; ressaltando que, o acórdão embargado fundamentou vagamente sobre a questão e apesar de, em sede de Agravo de Instrumento lhe ter sido devolvido o prazo recursal em relação ao julgamento do recurso de apelação ante o falecimento do então patrono, a nulidade persiste a partir da apresentação das alegações finais.
Em que pesem os argumentos apresentados, não há que se falar em omissão do acórdão embargado em relação à tese de prescrição do ato ímprobo propriamente dito e das demais sanções que não se relacionam com o ressarcimento ao erário.
Nas razões do Recurso de Apelação, as ora Embargantes defendem a caracterização da prescrição intercorrente, sob o argumento de que entre a ocorrência do evento danoso, no ano 2001, até a prolação da sentença, ocorrida em 16/6/2010, já haviam se passado mais de 8 (oito) anos.
Contudo, o acórdão embargado expressamente consignou que, não há que se falar em prescrição, uma vez que o evento danoso ocorreu no ano de 2001 e a ação foi proposta em 10/9/2003, isto é, antes do prazo prescricional de 05 (cinco) anos, prevista no Art. 23, da Lei de Improbidade Administrativa.
A propósito, o art. 23 da Lei n. 8.429/92, assim dispõe:
Art. 23. As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei podem ser propostas:
I - até cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança;
II – dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público, nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego.
III - até cinco anos da data da apresentação à administração pública da prestação de contas final pelas entidades referidas no parágrafo único do art. 1o desta Lei.

É cediço que, o STJ consolidou entendimento no sentido de que não se mostra possível decretar a ocorrência de prescrição intercorrente nas ações de improbidade administrativa, porquanto o art. 23 da LIA somente se refere a prescrição quinquenal para ajuizamento da ação, contados do término do exercício do mandato, cargo em comissão ou função de confiança.
Veja-se:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO APLICAÇÃO. PRECEDENTES. ATO DE IMPROBIDADE QUE VIOLA OS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO AO ERÁRIO.
1. O STJ, interpretando o art. 23 da LIA, que regula o prazo prescricional para a propositura da ação de improbidade administrativa, já consolidou entendimento no sentido de que não se mostra possível decretar a ocorrência de prescrição intercorrente nas ações de improbidade administrativa, porquanto referido dispositivo legal somente se refere a prescrição quinquenal para ajuizamento da ação, contados do término do exercício do mandato, cargo em comissão ou função de confiança. Precedente: REsp 1.218.050/RO, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 20/9/2013.
2. O Tribunal de origem, com base no conjunto fático-probatório, firmou a ocorrência da pratica do ato administrativo previsto no art. 11, caput, da Lei 8.429/1992, diante da presença de dolo. Assim, a reversão do entendimento exarado no acórdão exige o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Precedentes: AgInt no AREsp 580.434/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 21/2/2017. 3. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 962059 PI 2016/0200013-4, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 25/4/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/5/2017). [Destaquei]

Nesse aspecto, não incidindo na espécie a prescrição intercorrente, nenhuma das sanções aplicadas às ora Embargantes, de forma individual, resta fulminada pela prescrição.
Por outro lado, compulsando o acórdão embargado, observa-se que, em relação à arguição de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, de fato, o acórdão embargado apresenta omissão quanto à arguição de ausência de intimação do Advogado das Embargantes para apresentar alegações finais, tendo a preliminar sido rejeitada de forma bem sucinta, sem manifestação expressa acerca de arguição, o que faço nesta oportunidade.
Examinando os autos, vislumbra que, ao contrário do sustentam as Embargantes, após o encerramento da Audiência de Instrução e julgamento realizada em 18-11-2009 o Defensor Público Rogério Borges de Freitas, que as representava (fls. 786/792), saiu intimado acerca do prazo sucessivo de 10 dez dias para a apresentação das alegações finais, independentemente de nova intimação (fls. 1.224).
Às fls. 1.233/1.239 acostou-se as alegações finais do Ministério Público, tendo o Magistrado Singular determinado a certificação do decurso do prazo para apresentar memoriais finais (fls. 1.240).
Ato contínuo, a certidão de fls. 1.242, lavrada em 27-4-2010 atestou o decurso do prazo sem a apresentação de memoriais pelas Embargantes e, na sequência, em 16-6-2010 o feito foi sentenciado.
Nesse aspecto, além de o Defensor Público ter sido devidamente intimado para a apresentação dos memoriais finais, em decorrência do princípio pas de nulitté sans grief, a ausência de apresentação de memoriais finais, por si só, não inquina nula a sentença, pois o convencimento do Juízo se opera por meio das provas produzidas, não sendo sequer imprescindível os memoriais finais.
A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS. NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO PAS DE NULITTÉ SANS GRIEF. CARACTERIZAÇÃO DA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que "a não abertura para apresentação de alegações finais só macula de nulidade a sentença caso venha a ser demonstrado de forma cabal o prejuízo suportado pela parte interessada em sua apresentação (nulidade relativa)" (REsp 977.013/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 30/9/2010), o que não ocorreu na espécie.
2. Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelas instâncias de origem, acerca da ausência de prova da efetiva prática do ato de improbidade administrativa pelo réu, ora agravado, tal como pretendido pela parte agravante, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência que não tem lugar em recurso especial, nos termos da Súmula 7 desta Corte. 3. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1583455 SE 2016/0040018-8, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 28/4/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 4/5/2020). [Destaquei]

Com efeito, há que se considerar que não há qualquer demonstração de que os memoriais finais tivessem o condão de modificar o convencimento do Magistrado após o encerramento da instrução processual.
Além disso, as Embargantes recorreram e no Recurso de Apelação puderam aventar todas as teses de defesa, não havendo que se falar em prejuízo pela ausência da apresentação de memoriais finais, e não há nulidade em processo civil sem a existência de prejuízo.
Assim, MANTENHO A REJEIÇÃO a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.
Com essas considerações, ACOLHO EM PARTE os presentes embargos, sem, contudo, atribuir-lhe efeitos infringentes, tão somente para sanar a omissão do acórdão embargado, quanto à apreciação da tese de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da suposta ausência de intimação do Advogado das Embargantes para apresentar alegações finais, mantendo, contudo, a rejeição da preliminar suscitada.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1o Vogal) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, ACOLHERAM EM PARTE OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Cuiabá, 8 de fevereiro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - RELATORA